Tribunal: TJMT
Processo: 0001509-12.2016.8.11.0102
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001509-12.2016.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DE ALMEIDA PRATA - CPF: 221.474.202-63 (APELANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESS
UAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA

– MÉRITO:
DANO AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA VÁLIDA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE OU EM DESACORDO COM A EMITIDA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA
–

DANO AMBIENTAL CONFIGURADO
–
DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO
POR DANO
MATERIAL – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLET
IVO –
CABIMENTO –
VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO
E
OS
PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

1.
Não ocorre ausência de fundamentação quando o Juízo
a quo
examina
todas as questões que lhe foram submetidas
, ainda que de forma sucinta
.

2.

Em
matéria de dano ambiental
, adotou-se
a teoria da responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco integral, basta
ndo
a
comprovação do dano e do nexo causal para h
aver a responsabilização civil, devidamente evidenciados no caso.

3.
Aquele que transporta madeira sem licença válida outorgada pelo órgão ambiental competente ou em desacordo com a emitida, responde objetivamente pela completa reparação do dano ambiental, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos causados, inclusive por dano moral coletivo.

4.
Comprovado o dano ambiental, mas não sendo viável determinar
de imediato o valor para fins de reparação
, permite-se que a sua quantificação seja realizada em
fase de liquidação de sentença.

5.
O método bifásico é admitido para a quantificação do dano moral coletivo, visando garantir o arbitramento equitativo da indenização, considerando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto
.

6. Recurso conhecido e provido em parte.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação interposto
por
JOSÉ DE ALMEIDA PRATA,
contra
a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de
Vera
(MT)
,
que, nos autos da a
ção
civil p
ública no

0001509-12.2016.8.11.0102
,
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou
procedentes
os pedidos contidos na inicial, condenando
a parte
recorrente
a reparar o dano causado ao meio ambiente, mediante
:

(
1
)
pagamento de indenização por danos ambientais
,
a serem liquid
ados oportunamente; e

(
2
)
pagamento de indenização por danos morais ambientais, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento, mais juros de mora a contar do evento danoso.

Inconformado
,
JOSÉ DE ALMEIDA PRATA

interpôs recurso de apelação registrado no
Id.
202528729
. Em síntese, busc
a a reforma da sentença impugnada, argumentando:
(
1
)
nulidade
por falta de fundamentação
,
especialmente

em relação ao
dano mora
l
coletivo
e
a
o
quantum
da
indenização pelo dano material ambiental;
e
(
2
)
ausência de
dano moral
coletivo

ou
a redução do valor
arbitrado
a título de indenização.

Contrarrazões
apresentadas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
estão registradas
no
Id.
202528733
. Em síntese,
sustenta a inexistência
de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
,
reforça
ndo a correção
do pronunc
iamento jurisdicional impugnado
quanto à
condenação pelos danos

ambientais, tanto
material
quanto
moral coletivo.
Nesses termos, pugna
pelo não provimento do recurso de apelação.

A d. Procura
doria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo não provimento do apelo (Id.
211364692
).

É o relatório.

V

O

T

O
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte apelante alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação, seja em relação ao dano moral coletivo, seja em relação ao
quantum
da indenização pelo dano material ambiental.

Inicialmente, importa frisar que
é desnecessário o enfrentamento minucioso, pelo juiz, de todas as questões levantadas no processo. No entanto, é essencial a análise, mesmo que sucinta ou implícita, de todas as teorias relevantes apresentadas pelas partes,
sob pena
de nulidade,
conforme estabelecido no art.
93, inciso I
X, da Constituição Federal e no art.
489,
§
1
o
, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

O princípio da motivação das decisões judiciais é um elemento fundamental do devido processo legal constitucional, visto que a exigência de justificação está diretamente ligada à garantia do amplo direito de defesa e ao contraditório
,
estabelecidos no art
.
5, inciso LV, da Constituição.

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça informa que a fundamentação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação (STJ.
AgRg
no
AREsp
668.749/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/
0
8/2015,
DJe

0
2/
0
9/2015
).

No caso, diversamente do sustentado pela parte apelante, não se vislumbra ausência de fundamentação no pronunciamento jurisdicional recorrido, mas sim fundamentação sucinta, na medida em que o d. Juízo
a quo
concluiu pela condenação da parte apelante na obrigação de indenizar por dano moral ambiental coletivo, bem assim pela fixação do
quantum
da indenização pelo dano material ambiental a ser verificada em procedimento de liquidação de sentença.

Com efeito, cabe ao Poder Judiciário, em face dos elementos constantes nos autos e as peculiaridades do caso concreto, fixar a indenização cabível com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, conforme determina o art. 944 do Código Civil.

A
quantificação
do valor da indenização por danos materiais ambientais
, por vezes, apresenta-se como
um processo complexo que exige uma avaliação detalhada dos prejuízos causados
, possibilitando que seja
realizada durante a fase de liquidação de sentença,
solução que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"Reconhecido o dano ambiental, a quantificação de sua dimensão pode ser relegada para a liquidação da sentença"
(
AgRg
no
REsp
1.454.272/RJ, Rel
ator
Ministro MOURA RIBEIRO, TER
CEIRA TURMA,
DJe
de 10/11/2015).

Igualmente, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo,
a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença
.
”
(TJMT
. N.U. 0001751522010811004, Relator Dr.
YALE SABO MENDES,

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Julga
do em
06/10/2021,
Publicado
no DJE 14/10/2021).
[
g.n
.
]

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto
por
JOSÉ DE ALMEIDA PRATA
contra
a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de
Vera
(MT), nos autos da ação civil p
ública no

0001509-12.2016.8.11.0102
.

Dos autos, e
xtrai-se
q
ue o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou ação civil pública em face de
JOSÉ DE ALMEIDA PRATA
, visando à
responsabilização civil
pelo dano ambiental causado pelo transporte
de
19,466m3 de madeira em tora sem a licença válida outorgada pelo órgão ambiental competente
. O requerido foi
flagrado em 18/08/
2006
,
conduzindo o
caminhão Mercedes Benz L
2217 que transportava o produto florestal apreendido.

O d. Juízo
a quo
proferiu sentença
julgando procedentes os pedidos contidos na inicia
l, condenando a parte requerida (ora apelante)
ao pa
gamento de indenização por dano material
ambienta
l, a ser liquidado
oportunamente, bem
como
ao pa
gamento de indenização por dano moral coletivo
, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento
, conforme a Súmula 362 do STJ, além de juros de mora, a contar
do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ
.

Com essas considerações passo à análise da insurgência
recursal
.

A sentença de prime
iro grau acolheu a pretensão de condenação da parte requerida (ora apelante)
ao pagamento de indeniz
ação por danos morais coletivos
, fixando o
valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

A
parte apelante sustenta a

inexistência de dano
moral coletivo ambiental,

argumentando que, para sua configuração, é imprescindível a demonstração de sofrimento, angústia, desgosto ou infelicidade de uma coletividade ou grupo social em decorrência de um dano ao patrimônio am
biental. Assevera que o transporte
de
19,466
m3
de madeira, sem
a devida
licença ambiental
,
não ultrapassou o limite de tolerância
a ponto de provocar
intranquilidade social ou alterações

significativas na
coletividade local.
Para
embasar sua defesa, colaciona
ementas de julgamentos proferidos pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça. N
esses termos,
pleiteia a
reforma da sentença recorrida,
requerendo a revisão da condenação por dano moral coletivo ou

a redução do valor
arbitrado
a título de indenização.

Pois bem.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §

3o do art. 225 da C
onstituição Federal e
stabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim,
as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o ca
ráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a civil.

Segundo a Lei
6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3o, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4o, inciso VII).

Aliás, essas obrigações são reforçadas pelo §

1o do art. 14, ao cravar que é o
“
poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
.
[
g.n
.
]

Com o fito
de
conferir
efetividade à tutela ambiental e
resguardar
o meio ambiente contra degradações, a Constituição
Federal atribuiu
ao Poder
Público a responsabilidade de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.

Observa-se,
destarte
, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo considerado um bem de uso comum do povo e essencial para uma qualidade de vida saudável.
Tal
direito é reconhecido como um direito fundamental de terceira geração, inserido
no âmbito dos
direitos de solidariedade.

O
dano moral
, por sua vez, encontra
previsão constitucional no rol dos direitos fundamentais, conforme o disposto nos incisos V e X do art. 5o da Constituição
Federal, a saber:

“Art. 5o.
[...]

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
.

Com o escopo de
tutelar os direitos difusos ou coletivos, o legislador ordinário
promoveu alteração n
o
caput
do art. 1o da Lei 7.347/1985 (L
ei da
Ação C
ivil
P
ública) para
,
também
,
incluir o dano moral coletivo. Vejamos:

“Art. 1o.
Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais
e patrimoniais causados:

I - ao meio-ambiente
;

II-
ao
consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV -
a
qualquer outro interesse difuso ou coletivo
”
.
[
g.n
.]

D
e acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“O dano moral coletivo, assim entendido o que é
transindividual
e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
(
REsp
1.057.274/RS. Segunda Turma. Relatora Minist
ra ELIANA CALMON. Julgado em 1o/12/2009.
DJe
de 26/02/
2010).

O e
nunciado n. 456 da V Jornada de Direito Civil
preleciona
:
“A expressão ‘dano’ no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitima
dos para propor ações coletivas
”
.

Em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante de que,
para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado”
,
visto que
“o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(
REsp
1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/10/2013).

No caso,
a
conduta transgressora da parte apelada se reveste de

relevância
e gravidade
para a coletividade,
ensejadora da responsabilidade por dano moral coletivo ambiental, consubstanciada no
transporte

de
19,466
m3 de madeira
nativa em toras,
sem a
devida
licença válida
outorgada pelo órgão ambiental competente
. Este comportamento ilícito foi inequivocamente demonstrado pelos documentos que compõem o acervo probatório da ação coletiva, notadamente
o
Auto de Infração no
451790
/D
e o
Termo de Apreensão no
473508
/D, ambos
datados de
19/
08
/
20
06
.

O

relatório de fiscalização
contido nos autos informa
que a apreensão
ocorreu na área rural do
m
unicípio de Vera (MT),
portanto, no b
ioma Amazônia
,

evidenciando
que a madeira
foi extraída de área
objeto de especial preservação.

Reforça-se que a
prática de transportar madeira sem
a licença válida
ou em desacordo com a apresentada
fomenta
a
exploração
predatória dos recursos florestais
,
perpetuando um ciclo de ilegalidade e degradação ambiental. Esses impactos negativos não se limitam ao local onde a madeira foi extraída, mas afetam toda a coletividade,
pois alteram a biodiversidade, a qualidade do ar e os recursos hídricos, evidenciando a seriedade e a extensão dos danos causados
.

Considerando que o
meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui bem de uso comum do povo,
titularizado
pela coletividade,
inafastável
o reconhecimento do dano moral coletivo quando há agress
ão a este direito fundamental.

Portanto, não há como negar que a prática de transportar madeira sem a
licença válida do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida
fere o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, justificando a re
paração por dano moral coletivo. Nesse sentido, colaciono julgados que perfilham o posicionamento ora adotado:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL.
DANO MORAL COLETIVO
E OBRIGAÇÃO DE REFLORESTAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE.
TRANSPORTE DE MADEIRA SEM
A DEVIDA LICENÇA
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL AFASTADA. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.605/98. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ÁREA DESMATADA. ART. 3O, IV, DA LEI 6.938/81 QUE DEFINE POLUIDOR COMO A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESPONSÁVEL, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POR ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DA FLORESTA AMAZÔNICA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS POR MEIO DO
REPLANTIO E CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL COLETIVO
. VALORES REVERTIDOS AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI No 7.347/85. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a existência do dano ambiental, em razão do transporte ilegal de 5.5314m3 de madeira, decorrente da destruição da Floresta Amazônica, bem de especial preservação, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio constitucional do direito de todos ao meio ambiente sadio. Precedentes do STJ e TJPA.

[...].

7.
Apelo conhecido e provido.
”

(TJPA.
Apelação C
ível
no

0002563-28.2014.8.14.0028.
Rel
ator
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA NETO
.
2a Turma de Direito Público. Data de Julgamento: 20/03/202
0
).
[
g.n
.]

“
APELAÇÃO CÍVEL.
CRIME AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI No 9.605/98.
TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dano ambiental é presumido pelo simples transporte de madeira sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 42, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98
.

[...]

4.
Recurso Conhecido e Improvido, nos termos do voto da relatora.”
(TJ
PA
.

Apelação Cível no

00044233520108140028
. Rel
atora
DESA.

EZILDA PASTANA MUTRAN. 1a Turma de Direito Público. Data de Julgamento: 04/11/2019.
Data de Publicação: 05/11/2019)
.
[
g.n
.]

“
CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA SITUADA NA AMAZÔNIA LEGAL.
COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DE MADEIRA DESACOMPANHADA DE COMPETENTE E REGULAR DOCUMENTAÇÃO. IMPACTO AMBIENTAL E SOCIAL DIRETO E INDIRETO NO BIOMA AMAZÔNICO.
PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL E DO POLUIDOR-
PAGADOR. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS OS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS.
DANOS MORAIS COLETIVOS. POSSIBILIDADE.

I
.
Caracterizada, na espécie, a ocorrência do dano ambiental, revelado pelo transporte e a comercialização de madeira extraída de área inserida na Amazônia Legal, desacompanhada de competente e regular documentação, impõe-se o dever de indenizar, correspondentes aos danos causados e às vantagens econômicas auferidas com a exploração de madeira de lei, corrigida monetariamente, a ser apurado em perícia técnica, durante e liquidação do julgado.

II. Nesse contexto, resta caracterizada, também, a ocorrência de dano moral coletivo, na medida em que o flagrante dano ambiental decorrente da conduta ilícita dos requeridos afeta tanto os indivíduos que habitam e/ou retiram seu sustento da Região Amazônica, como também todos aqueles que fazem jus a um meio ambiente sadio e equilibrado, vale dizer, a sociedade brasileira, de modo geral, impondo-se, dessa forma, o seu ressarcimento, na espécie dos autos
.

[...]

V Provimento do recurso de apelação. Sentença reformada.
Ação procedente.
”

(TRF-1
.
AC
no
00189939620104014100, Rel
ator
DES
.
FEDERAL SOUZA PRUDENTE,
5a Turma,
Data de Julgamento: 09/03/2022, Data de Publicação:
PJe
11/03/2022)
.
[
g.n
.]

Acrescenta-se que igual solução foi alcançada por esta e. Corte de Jus
tiça no âmbito do r
ecu
rso de apelação c
ível no

0000772-75.2017.8.11.0101
, de relatoria do e. Desembargador MÁRCIO VIDAL. Vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL –
DANO MORAL COLETIVO –

CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.

Comprovada a ocorrência de dano ambiental, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade.”

(N.U. 0000772-75.2017.8.11.0101, Rel
ator
DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023).
[
g.n
.]

Portanto, diante dos atos praticados pela parte apelada e do impacto significativo na coletividade, torna-se imperativa a
manutenção da condenação

ao pagamento de indenização por
dano moral coletivo. Tal decisão
reafirma o compromisso
inalienável
com a proteção ambiental e
com
o respeito aos direitos
fundamentais
da sociedade.

Por fim, a parte apelante manifesta pela redução do valor fixado a título de dano moral coletivo, por considerar excessivo, visto que fixado no valor de R$50.000,00
(
cinquenta mil reais
).

Quanto ao valor do dano moral
, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:

i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e

ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ –
REsp
1152541/RS, Rel. Min
istro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, Terceira Turma, julgado em 13/09/
2011,
DJe
21/09/
2011).

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido
a
aplicação do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo: “
Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso
” (STJ –
REsp

1539056
/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 06/04/2021,
DJe
18/05/2021).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça,
em julgamento de casos de
dano moral coletivo decorrente de transporte ilegal de madeiras
,
têm arbitrado o valor da indenização

no patamar mínimo de R$
1.000,00 (mil reais)
e máximo de R$
10.000,00 (dez mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos
n.

0000383-76.2015.8.11.0096
(Rela.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n.
0000772-75.2017.8.11.0101
(Rel. Des. Márcio Vidal); autos n.
0008035-96.2015.8.11.0015
(Rel. Dr. Alexandre Elias Filho); autos n.
0006292-90.2011.8.11.0015
(Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira); autos n. 126494/2014 (Rela.
Desa
. Antônia Siqueira Gonçalves); e autos n.
109077/2012 e n. 126168/2012 (Rela.
Desa
. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho).

Já o e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em julgamento de casos semelhantes, tem fixado o valor da indenização por dano moral coletivo
no patamar mínimo de R$ 1.625,00 (mil seiscentos e vinte e cinco reais) e no máximo de
R$
50.000,00 (cinquenta mil reais)
, consoante
informações retiradas dos acórdãos prolatados nos autos n.
0001229-91.2011.8.14.0115
, n.
0006228-28.2009.8.14.0028
, n.
0002563-28.2014.8.14.0028
, n.
0004592-84.2011.8.14.0028
, n.
0004423-35.2010.8.14.0028
, n.
0002112-28.2008.8.14.0005
, n.
0006394-53.2009.8.14.0028
, n.
0008819-74.2010.8
.
14.0028
, n.
0003328
-
38
.
2007
.
8
.
14
.
0005
, n.
0003284
-
64
.
2007
.
8
.
14
.
0005
e n.
0002199-34.2007.8.14.0028
.

No caso, houve a apreensão de
19,466
m3 de
madeira em toras
, oriundas

das essências
cedrinho
e
cambará
.
Diante da ausência de
individualização do quantitativo de cada essência transportada,
concluo que o transporte se deu de forma equitativa entre ambas as espécies

–
9,733 m3 de cedrinho; e 9,733 m3 de cambará.

Assim, ao se levar e
m consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo
como valor

base
o preço mínimo do metro cúbico estabelecido na então vigente Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 52/2018
:

R$
844,00 (oitocentos e quarenta e quatro reais) o valor do metro cúbico da
tora de cedrinho
; e
R$
725
,00
(
setecentos e vinte e cinco reais) o valor do metro cúbico da
tora
de c
ambará
.

De resultado, diante do caso concreto,
fixo o valor da indenização por danos morais coletivos em

R$
15.271,07
(
quinze mil duzentos e setenta e
um reais
e sete centavos
)
.

Considerando que o valor obtido é substancialmente inferior àquele estabelecido no pronunciamento judicial recorrido –
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
–, a redução da indenização por dano moral coletivo ambiental é medida que se impõe, evidenciando a adequação e a justiça na aplicação dos critérios estabelecidos.

Pelo exposto e considerando a
fundamentação
supra
:

1.

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
interposto por
JOSÉ DE ALMEIDA PRATA
,

re
formando a decisão recorrida para
reduzir a

R$ 15.271,07 (quinze mil duzentos e setenta e um reais e sete centavos)

o valor da indenização por dano moral coletivo ambiental,

devidamente acrescido de correção desde a data do arbitramento
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora
desde o
evento danoso (Súmula
54 do STJ),

consubstancia
do
na data
em que ocorreu o transporte de madeira sem a devida licença válida
–
19
de
agosto
de 20
06
, conforme registrado no
Auto de Infração n.
451790/D
(Id.
202528710
, p.

10
)
.

2.

O valor
da indenização referida no item
1
.
deverá

ser recolhido ao
Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM)
, conforme orienta
o art. 13, da Lei
7.347/1985 e o art. 9o, inciso IV,
da Lei Complementar Estadual
38/1995 (Có
digo Estadual do Meio Ambiente)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024